Tribunal: TJSP
Processo: 2272117-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Multa – Astreinte – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com dano moral – Contrato de empréstimo – Parcelas – Desconto em benefício previdenciário – Contratação não reconhecida.

A multa cominada em caso de descumprimento da decisão judicial tem natureza inibitória, ou seja, sua finalidade é induzir ao efetivo cumprimento da obrigação, não tendo que se falar em

Ementa:

Multa – Astreinte – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com dano moral – Contrato de empréstimo – Parcelas – Desconto em benefício previdenciário – Contratação não reconhecida.

A multa cominada em caso de descumprimento da decisão judicial tem natureza inibitória, ou seja, sua finalidade é induzir ao efetivo cumprimento da obrigação, não tendo que se falar em revogação, pois só há incidência caso o mandamento não seja cumprido.

Recurso não provido.